Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

1. O erro material pode ser corrigido de ofício, mesmo diante do trânsito em julgado da sentença, porque não constitui violação à coisa julgada. Precedentes.

2. Negou-se provimento ao recurso.